Tribunal: TJDFT
Processo: 0722092-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do Juiz do JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. Dispenso as informações, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juiz Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411